Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO EM ATIVIDADE. REQUISITOS DE APOSENTADORIA PREENCHIDOS. ACOMETIMENTO DE DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em homenagem aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não se deve diferenciar a tributação do IRPF dos contribuintes portadores de moléstias graves, quer de salário (atividade), quer de proventos (inatividade), pois, tratando-se de rendimentos, esse é o pensamento lógico-tributário possível e razoável, em compreensão exata da isenção.
2. No caso de doença grave, não se revela juridicamente correto o reconhecimento do direito à isenção apenas a partir do momento em que publicado o ato de aposentadoria, mas a partir do momento em que efetivamente reconhecida a doença grave prevista em lei, a gerar a hipótese de isenção, quer na ativa, quer na inatividade. Esse entendimento configura tratamento adequado, necessário, pertinente e proporcional aos fins da norma benéfica tributária.
3. O impetrante, já tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, percebendo inclusive o abono permanência, acometido por doença grave (neoplasia maligna), comprovada por meio de laudo pericial de junta médica oficial, tem direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre seus rendimentos, ainda que permaneça em atividade.
4. ORDEM CONCEDIDA.